Tribunal: TJDFT
Processo: 0711912-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. ART. 300 DO CPC. REQUISITOS. EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. DESNECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido em tutela de urgência para obstar obrigação contratual, em razão do inadimplemento da parte contrária.
2. Nos moldes do disposto ao artigo 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência demanda elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
3. É manifesta a ausência de probabilidade do direito quando a própria narrativa autoral leva a dúvidas quanto à legitimidade da imputação da dívida à parte requerida, insegurança quanto a seus valores e, ainda, ausência de demonstração do cumprimento contratual por parte da requerente.
4. Recurso conhecido e não provido.